Tribunal: TJDFT
Processo: 0727927-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0727927-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA LUZIA DA FONSECA MELO IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos, etc. Cuida-se de mandado de segurança impetrado por MARIA LUZIA DA FONSECA MELO contra ato atribuído ao SECRETARIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL, colimando, no ensejo, a concessão de tutela provisória de urgência para suspender, com fulcro no art. 7o, III, da Lei no 12.016/09, os efeitos do ato reputado coator, o qual revogou a Permissão de Uso Não-Qualificada no 238/2011. A impetrante, em suma, defende que desempenha atividade empresarial em estabelecimento denominado “Treyller da Lu”, no ramo de venda de alimentos, desde 1999, de onde retira todo o seu sustento e o de sua família. Aduz que no dia 23/07/2021 foi notificada pela Administração local de que estava sem a devida autorização de funcionamento, e, portanto, deveria promover sua retirada ou a demolição, a total desocupação, e a restauração da área ocupada indevidamente, sob pena de atuação do Poder Público nesse sentido, sem prejuízo de aplicação de outras sanções aplicáveis à espécie. Diante dos fatos narrados, defende a existência de direito líquido e certo à revisão jurisdicional daquele ato apontado como ilegal/abusivo. Tece argumentos acerca do preenchimento, no caso vertente, dos requisitos autorizadores da medida liminar requestada nestes autos. Ao final, postula a suspensão liminar do ato ora combatido. No mérito, requer a confirmação do pleito de natureza provisória, se deferido, e a declaração de nulidade do ato administrativo que revogou a permissão de trabalho na iminência de derrubada e retirada da impetrante do seu local de trabalho. É o relatório do necessário. DECIDO. Inicialmente, concedo os benefícios da gratuidade de justiça em prol da parte impetrante, ante a constatação casuística da sua insuficiência de recursos para pagar as custas e demais despesas processuais, sem que isso gere prejuízos no seu sustento e no de sua família (CPC, art. 98, etc.). Consoante sabido e consabido, o mandado de segurança, na definição de Hely Lopes Meirelles, é “o meio constitucional posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei, para proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, lesado ou ameaçado de lesão por ato de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (Meirelles, Hely Lopes. Mandado de Segurança, ação popular e ação civil pública. 11a ed. São Paulo. Ed. RT, 1987, p. 3) Como ação constitucional de natureza civil tem como objeto a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão por ato ou omissão de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Notadamente, o mandado de segurança é remédio constitucionalmente assegurado a toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei, para proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo ameaçado, não amparado por habeas corpus ou habeas data. Vaticina o art. 1o da Lei no 12.016/2009 que “Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” Direito líquido e certo é o que resulta de fato certo, ou seja, aquele capaz de ser comprovado de plano, por documentação inequívoca. Em se tratando de mandado de segurança, a prova do direito líquido e certo deve ser manifesta, pré-constituída, apta, assim, a favorecer, de plano, o exame da pretensão deduzida em juízo. Acerca da situação concreta posta à colação, denota-se que o pedido de tutela provisória de urgência vindicado no presente mandado de segurança colima a suspensão do Auto de Notificação D132185-AEU (ID 28634924), lavrado em 23/07/2021. Contudo, no particular, não evidencio, em sede de cognição rasa e superficial própria da atual fase processual, a probabilidade do direito asseverado pela impetrante em grau de verossimilhança suficiente ao deferimento da medida liminar por ela almejada, especialmente porque também consta pré-constituidamente nos autos (ID 28634935) prova de que, por meio da Ordem de Serviço no 51, de 18/06/2021, publicada no DODF, de 09/07/2021, a Administração local, revogou, por interesse público, a Permissão de Uso Não-Qualificada no 238/2011, PA no 0364-0068591/2009, referente ao quiosque (trailer) ocupado pela impetrante até então. De acordo com o ordenamento jurídico vigente, é dado ao administrador o poder de avaliar, dentro de critérios de conveniência e oportunidade sobre a prática de determinado ato, não podendo o Poder Judiciário se imiscuir propriamente no mérito dos atos administrativos discricionários, sob pena de haver violação à separação de poderes estabelecida pela Carta Magna, cabendo apenas, quando instado a se pronunciar, sobre eventuais limites excedidos no ato praticado pelo agente público, restringindo-se ao exame da legalidade, ou seja, averiguar se o ato foi praticado com observância das normas aplicáveis à espécie. Nesse sentido: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. EXECUÇÃO DE MÚSICA AO VIVO EM BAR. ATIVIDADE NÃO PREVISTA NA LICENÇA DE FUNCIONAMENTO. AUTO DE INTERDIÇÃO. LEGALIDADE. PUBLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 965/2020. FATO NOVO SUPERVENIENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. ADVERTÊNCIA PRÉVIA POR MEIO DE NOTIFICAÇÃO. DESNECESSIDADE. ANÁLISE DA LESIVIDADE. MÉRITO ADMINISTRATIVO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Constatado que o provimento jurisdicional exarado apresenta fundamentação suficiente e idônea, revelando as razões que levaram a d. Magistrada sentenciante a considerar improcedente o pedido deduzido na inicial, não há como ser acolhida a preliminar de nulidade da sentença. 2. A Lei Complementar n. 965, ao definir parâmetros de uso e ocupação do solo para o Setor de Indústrias Gráficas - SIG, não constitui fato novo superveniente capaz de influir no julgamento do mérito, nos termos do artigo 493 do Código de Processo Civil, na medida em que a infração urbanística comprovadamente ocorreu e a sua sanção obedeceu ao regramento legal vigente ao tempo de sua aplicação, constituindo ato jurídico perfeito não atingível pela Lei superveniente. 3. A Lei n. 5.547/15, que dispõe sobre as autorizações para localização e funcionamento de atividades econômicas, não prevê qualquer gradação na aplicação das penalidades administrativas, permitindo, inclusive, a aplicação de interdição de forma sumária sem necessidade prévia de advertência por meio de notificação. 4. O exame da lesividade da atividade de execução de música ao vivo como de risco ou não representa interferência no mérito administrativo, sendo que ao Poder Judiciário, diante da independência dos Poderes, somente é permitida a análise do ato administrativo sob os aspectos da legalidade, sendo incabível o controle jurisdicional do ato administrativo no que tange aos critérios de conveniência e oportunidade que inspiraram o Administrador. 5. Tendo em vista que a impetrante não apresentou o licenciamento para a atividade de música ao vivo exercida no local, de modo a comprovar seu direito líquido e certo, mostra-se legal o Auto de Interdição impugnado. 6. Recurso de Apelação conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. (Acórdão 1314180, 07118589720198070018, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/1/2021, publicado no DJE: 5/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Em sede de cognição sumária e rarefeita, admitida neste momento processual, e de acordo com os elementos fático-probatórios despontados deste writ of madamus, não vislumbro demonstrada, de plano, a probabilidade do direito afirmado pela impetrante em um grau necessário e indispensável de verossimilhança, mormente porque o ato vergastado, até que se prove o contrário (CPC, art. 373, I), amolda-se, aparentemente, aos atos de natureza discricionária – especialmente em relação à definição do interesse público justificador da revogação da Permissão de Uso Não-Qualificada no 238/2011 –, não se identificando, de plano, flagrante ilegalidade que justifique qualquer controle jurisdicional neste caso específico. Em que pese as alegações pertinentes à eventual concessão da segurança – que serão apreciadas com mais profundidade, no momento oportuno, com a devida atenção às garantias fundamentais dos sujeitos processuais –, apura-se que o caso exige a triangularização da relação processual, como pressuposto fundamental de uma decisão equilibrada e harmônica, cuja ausência impede que se considere completa a cognição, obstando assim que seja deferida a tutela provisória satisfativa nos moldes requeridos, porquanto inegavelmente atinge esfera jurídica daquele que não teve oportunidade de se manifestar, especialmente neste caso específico em que não se evidencia, de pronto, vício(s) que o torne ilegal e permita a sua revisão pelo Poder Judiciário. Acresça-se, outrossim, que se presume (relativamente, ou seja, admite-se prova em contrário) legítimo o exercício Poder de Polícia inerente à Administração, bem sua autoexecutoriedade dos atos praticados no exercício dessa atribuição institucional. Some-se ainda que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e de legalidade, até prova inequívoca em contrário a cargo do administrado, porque se presumem praticados de acordo com o ordenamento jurídico. A propósito, a doutrina especializada leciona que: “Efeito da presunção de legitimidade é o da inversão do ônus da prova, cabendo a quem alegar não ser o ato legítimo a comprovação da ilegalidade. Enquanto isso não ocorrer, contudo, o ato vai produzindo normalmente os seus efeitos e sendo considerado válido, seja no revestimento formal, seja no seu próprio conteúdo.” (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. São Paulo: Atlas, 2016, página 127) Necessária se faz, portanto, uma maior incursão na instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, acerca da existência da ilegalidade/abusividade do ato fustigado com relação aos fatos afirmados pela impetrante. Vê-se, dessarte, que todas essas alegações da parte autora exigem uma verificação casuística mais exauriente, o que obsta sobremaneira o deferimento da medida liminar por ela pretendida apenas com base nos substratos fático-materiais até agora colacionados nos autos. Mister ressaltar, neste ensejo, que não se está fazendo, nesta etapa, qualquer análise prematura acerca do mérito desta ação, o qual, eventualmente, poderá até ser provido, de acordo com o convencimento formado por este Órgão julgador, após a participação isonômica e dialética das partes litigantes, mediante o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, assegurando a possibilidade de manifestação da autoridade impetrada acerca da pretensão mandamental ora em evidência. Entretanto, em sede de provimento provisório de urgência, sem a oitiva da parte contrária, e considerando os elementos cognoscíveis coligidos aos autos até o momento, não identifico um alto grau de probabilidade capaz de lastrear o deferimento da medida requerida pela impetrante na peça de ingresso. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos legalmente exigidos, INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA requestada pela impetrante. Notifique(m)-se a(s) autoridade(s) apontada(s) como coatora(s) acerca do conteúdo da petição inicial para que preste(m) as informações, no prazo e na forma estabelecidos no art. 7o, I, da Lei no 12.016/09. Após, dê-se vista ao Parquet, consoante determina o art. 12 da Lei no 12.016/09. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de setembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator